Tribunal: TJMT
Processo: 0043679-77.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043679-77.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 699.466.801-06 (APELANTE), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JESSICA JAQUELINE DE PAULA EUPHASIO - CPF: 040.163.591-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - VIAS DE FATO –
ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – RECURSO DA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -NEGATIVA DE AUTORIA E LEGITIMA DEFESA – APLICAÇÃO DO ADÁGIO
IN DUBIO PRO REO
- IMPOSSIBILIDADE - PROVAS FIRMES E CONVICENTES – COERENTES PALAVRAS DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, ANOS DEPOIS - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – REAÇÃO IMODERADA DO APELANTE AO PUXAR A VÍTIMA PARA FORA DO CARRO -
PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL - AÇÃO AGRESSIVA QUE NEM SEMPRE DEIXA VESTÍGIOS -
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima é de alta importância e tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório, em crimes no contexto doméstico e familiar.
In casu
, os seguros e coerentes relatos da vítima, descrevendo as agressões em via pública, aliados ao fato de que a violência apenas cessou graças à intervenção de transeuntes, demonstram a reação desproporcional do apelante (a afastar a legítima defesa) e fazem
cair por terra
a inverossímil negativa de autoria.
Por outro lado, a contravenção penal de vias de fato é uma ação agressiva que geralmente não deixa marcas ou sequelas no corpo da ofendida, tornando-se prescindível a constatação através de laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA
, contra a sentença anexada sob Id.
156581158
, em que foi
condenado
à pena de
25 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto
, pela autoria da Contravenção Penal do
art. 21, do Decreto-Lei n. 3688/41
,
Vias de Fato
, com as implicações da
Lei n. 11.340/2006
.

Em suma, a Defesa requereu nas
razões
(Id.
156581164)

a
absolvição
, alegando que
as provas judiciais são frágeis e que as palavras da vítima carecem de credibilidade, pois mostraram-se duvidosas e contaminadas, principalmente porque,
ela, recusou-se a realizar o exame de corpo de delito
; invoca o art. 386, VII, CPP e o princípio
in dubio pro reo
.

As
contrarrazões
do
parquet
são pelo
desprovimento
ao apelo (Id
156581166
);
igualmente a d. PGJ
,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
129768154
):

“Apelação Criminal - Vias de fato [art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941] - violência doméstica - contravenção praticada contra a ex-companheira - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência de provas ou pela ocorrência de legítima defesa - provas robustas apontando para o acerto da condenação - nas infrações cometidas em ambiente doméstico, a palavra da ofendida é de especial relevância - vítima que, de forma taxativa, relatou que em meio a uma discussão com o ora apelante, recebeu golpes de capacete e socos nas mãos e na cabeça, sendo que o agente somente cessou as agressões porque houve a intervenção de terceiros que estavam próximos ao local dos fatos - legítima defesa não configurada - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA
foi condenado à pena de
25 dias de prisão simples
, em
regime aberto
, pela prática da contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei n. 3688/41, com implicações da Lei n. 11.340/2006, porque
na tarde de 07/11/2019, após iniciar uma discussão com a companheira
Jéssica Jaqueline de Paula Euphasio
, agrediu-a, puxando-lhe para fora do carro e, também, deferindo-lhe socos em suas mãos.

Pelo que consta, as agressões só cessaram quanto terceiros interviram e socorreram a vítima tendo, o apelante, fugido do local.

A Defesa, muito genericamente, diz que o apelante agiu em legítima defesa e, no principal, pede a absolvição dizendo que as agressões não ficaram comprovadas e que tudo não passou de uma discussão de casal.

E de início,
registro que a situação de legítima defesa não está minimamente comprovada até porque, ouvido em juízo, o apelante nega ter praticado qualquer ato agressivo contra a vítima.

Oras, para a configuração da legítima defesa é imprescindível a cabal demonstração da presença de todos os seus requisitos, sendo tal prova ônus de quem alega, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal.

In casu,
além de não fazer nenhuma prova comprovando que estava sendo agredido por
Jéssica
, a intervenção de terceiros na “briga do casal”, demonstra que o apelante não estava usando de meios moderados e, sobre isso, na fase policial, o próprio recorrente (ao contrário do que disse em juízo) confirma que enquanto
puxava
Jéssica
para fora do carro, algumas pessoas que passavam no local, pararam para agredi-lo, razão pela qual empreendeu fuga.

O contexto fático,
c.v
, não me convence acerca da legitima defesa, não restando minimamente comprovado que o apelante sofreu agressão ou, ainda, que estivesse se defendendo de forma moderada, de qualquer investida da vítima.

Prosseguindo, a
penas para que a Defesa não fique sem resposta, esclareço que embora a exordial e até a vítima mencione a ocorrência de lesões, vejo que o apelante foi denunciado como incurso, apenas, na contravenção penal de vias de fato e, dessa forma,
prescindível a constatação física da conduta agressiva, através de laudo pericial.

Deste e. TJMT:

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais (...). (TJ-MT00092946920168110055 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2020)

In casu
,
embora a condenação esteja lastreada apenas no depoimento de
Jéssica Jaqueline
, vejo que ela, tanto na fase policial (Id. 156579292 – no ano de 2019) como em juízo (Id. 156581155
, quase 2
anos depois dos acontecimentos) narrou com a mesma coerência a violência sofrida e disse que naquela tarde, após descobrir uma traição, entrou no carro do apelante para pedir explicações (enquanto ele saia para o trabalho) mas, durante o trajeto, ambos iniciaram uma briga que terminou com as agressões narradas na denúncia tendo ele, já com o carro parado, tentado tirá-la do veículo; a situação foi presenciada por transeuntes que impediram que o apelante continuasse com as brutalidades.

Oras, além de as declarações da vítima estarem firmes dando conta da ação agressiva do apelante em puxa-la para fora do carro (machucando suas mãos) veja, em contrapartida, que
Marcelo
se contradiz ao dar sua versão dos fatos pois, na fase policial, confirmou que, realmente, segurou a vítima pelos braços para tentar tirá-la de dentro do veículo e que nesse momento, algumas pessoas “foram em sua direção a fim de agredi-lo”; já, em juízo, negou ter praticado qualquer ato e disse que nenhum momento “puxou”
Jéssica
para fora do carro.

É sempre bom relembrar que a versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que ela não esteja falando a verdade e, nesse ponto,
Jéssica
foi muito firme ao declarar, em juízo, que ambos tentaram viver juntos depois dos fatos mas que, atualmente, estão separados e tem uma boa relação até porque possuem um filho.

E sobre isso, a intenção da vítima de não prejudicar o apelante me faz ter mais certeza da sua versão (em total detrimento à simples negativa de
Marcelo
), cabendo destacar que ao ser indagada pela Magistrada,
Jéssica
explicou que não quis, no calor dos acontecimentos, fazer o exame de corpo de delito porque “aquilo” foi um fato isolado e além das questões conjugais, haviam outros problemas que ambos precisavam resolver, a exemplo do fato de que ela, na época, estava residindo na casa de um familiar do apelante e, por isso, temia que, diante do ocorrido, “não tivesse mais para onde ir”; por fim, ainda em juízo, recusou a indenização por danos morais e disse que apesar do acontecido, o apelante é um bom pai e “bom amigo”.

Com efeito, apesar de se tratar de um “caso isolado” na vida de
Marcelo
, tal fato não o exime de responder pela contravenção praticada, até porque trata-se de crime que foi apurado em ação pena pública incondicionada a vontade da vítima.

Enfim, em se tratando de violência doméstica, ao contrário do sustentado em razões recursais, a prova consistente na palavra da vítima (principalmente
in casu
, desprovida de má-fé e coerente) e tem relevante valor probatório para o amparo de um decreto condenatório.

Sobre isso, destaco:

“(...). Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, é indispensável atribuir valor especial à palavra da vítima, tendo em vista que, na maioria das vezes, o evento delituoso não é presenciado por testemunhas. A alegação de que o indivíduo não estava em estado de ânimo calmo e refletido não elide a prática do crime de ameaça, mormente porque as ameaças de morte contra a vítima causaram-lhe efetivo temor. ” (N.U 0035616-97.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Desta feita, as provas coligidas são, ao meu ver, convincentes e seguras para a condenação e, mais uma vez registrando, relembro à d. Defesa que embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar,
a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa
, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Ante o exposto,
de acordo
com o parecer da d.
PGJ
,
desprovej
o
o apelo
,
mantendo

intacta a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023